Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713501-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ARAUJO DE SOUZA em face PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA e outros, contra pronunciamento do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação Popular (n. 0716464-95.2024.8.07.0018), concedeu prazo para que os réus se manifestassem sobre o pedido formulado pelo autor, quanto à retificação do polo passivo. O ato judicial agravado possui o seguinte teor: Verifica-se dos autos que praticamente todos os réus arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva e o autor pediu a retificação do polo passivo (ID 225095605). A norma do artigo 338 do Código de Processo Civil permite a retificação do polo passivo quando há alegação de ilegitimidade, mas para a substituição do polo passivo. Contudo, o autor pretende a ampliação do polo passivo com a inclusão de mais quatro pessoas (ID 225095605), o que não é possível sem a anuência dos réus, conforme artigo 329 desse diploma processual. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para os réus se manifestarem sobre a peça de ID 225095605. Contra o ato judicial atacado o Autor opôs Embargos Declaratórios, que foram assim decididos: O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 225750858, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que, por se tratar de ação popular, é prescindível a anuência dos réus quanto à alteração do polo passivo da demanda, haja vista que esta pressupõe a preponderância do interesse público e da higidez do erário. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação dos réus quanto aos embargos opostos (ID 226083095), tendo eles se manifestado (ID 226420259, 226699075, 227174014, 227178388, 227446800e 227489862). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão quanto ao fato de que, por se tratar de ação popular, é prescindível a anuência dos réus quanto à alteração do polo passivo da demanda, haja vista que esta pressupõe a preponderância do interesse público e da higidez do erário. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos foram apreciados. Observa-se das alegações apresentadas mero inconformismo com a decisão proferida. Ressalta-se, ainda, que o fato de se tratar de ação popular não dispensa a aplicação das normas do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manifeste-se o Ministério Público. O Agravante aduz que a decisão agravada merece reforma, por desconsiderar a natureza singular da ação popular, instrumento constitucional de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Afirma que a demanda transcende interesses meramente privados e, nesse sentido, a pessoa jurídica cujo ato é impugnado poderia, a seu critério, migrar do polo passivo para o ativo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para serem incluídas três pessoas no polo passivo da demanda de origem. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial que não se adéqua ao rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto na norma processual, o pronunciamento judicial que concede prazo para que a parte requerida se manifeste acerca de pedido formulado pela parte autora não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Verifica-se que o ato judicial agravado possui cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. Por outro lado, ainda que o Juízo tenha se pronunciado quanto aos embargos declaratórios opostos, não reconheço tenha havido ainda decisão quanto ao pedido de retificação do polo passivo, de modo que não é possível a esse órgão julgador se pronunciar, sob pena de haver supressão de instância. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso, motivo por que dele não conheço, negando-lhe seguimento, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025 16:01:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador